Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711360-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATILA VINICIUS DE CARVALHO PESSOA AGRAVADO: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ÁTILA VINÍCIUS DE CARVALHO PESSOA apontando como autoridade coatora a MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL na pessoa do PRESIDENTE DEPUTADO WELLINGTON LUIZ. O feito veio distribuído à Turma Cível. O Regimento Interno do Distrito Federal prevê: Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: (...) c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros; de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis e Criminais; do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; Assim, ante a incompetência desta Turma Cível em julgar o presente feito, à Secretaria para providências necessárias para redistribuição do processo para o Conselho Especial deste eg. Tribunal. Brasília, DF, 26 de março de 2025 14:09:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador